Tribunal: TJBA
Processo: 8052387-98.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052387-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CORALIA ARAUJO PINTO

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIV
A, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
REJEITADAS. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, visando a implementação do piso salarial nacional do magistério, com base na Lei Federal nº 11.738/2008 e na garantia constitucional de paridade remuneratória e integralidade dos proventos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, é aplicável aos vencimentos da impetrante; e
(ii) se as limitações orçamentárias justificam o não cumprimento da referida norma legal.

III. Razões de decidir
3. Reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 pelo STF (ADI 4167/DF), a qual estabelece o piso salarial com base no vencimento, e não na remuneração global, sendo norma cogente.
4. A ausência de recursos orçamentários não pode ser utilizada como pretexto para o descumprimento de direitos subjetivos do servidor público, conforme jurisprudência do STJ e do STF.
5. A comprovação documental revelou que os vencimentos percebidos pela impetrante estão aquém do piso salarial nacional do magistério.

IV. Dispositivo e tese
6. Segurança concedida para determinar a adequação dos vencimentos da impetrante ao piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, com pagamento das diferenças devidas desde a impetração.
Tese de julgamento:
“1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, aplica-se aos vencimentos dos servidores públicos estaduais aposentados que fazem jus à paridade remuneratória e integralidade dos proventos.
2. Limitações orçamentárias não justificam o descumprimento de normas cogentes que asseguram direitos subjetivos aos servidores públicos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, inc. VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, § 5º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STJ, RMS 53.719/RN, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8052387-98.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante

CORALIA ARAÚJO PINTO
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade,
rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça